Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-19.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora. Relação contratual que se tem por incontroversa. Alegação de não reconhecimento dos débitos. Inadmissibilidade. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação de prestação do serviço e ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora. Relação contratual que se tem por incontroversa. Alegação de não reconhecimento dos débitos. Inadmissibilidade. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação de prestação do serviço e ausência de prova de pagamento, ônus que incumbia à autora, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Exercício regular de direito da empresa telefônica, nos termos do art. 188, I, do CC. Dano moral não caracterizado. Alteração da verdade dos fatos, sendo correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.